Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701266-85.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ABNER GARCEZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRONICO. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. 1. Falta força executiva ao contrato que embasa a presente execução, uma vez que o artigo 784, III do CPC é expresso quanto a exigência de assinatura de duas testemunhas. 2. Com a ausência das assinaturas das testemunhas, falta ao documento particular juntado aos autos a certeza do negócio jurídico entabulado, requisito este indispensável para a caracterização do título executivo. 3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente aponta ao artigo 10, § 1o, da Medida Provisória 2.200/2001, sustentado ser desnecessária a assinatura de duas testemunhas no instrumento particular, ao argumento de que a legislação de regência prevê a autenticidade/veracidade das declarações contidas no documento assinado de forma eletrônica. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017